Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727868-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: SYLVIO CADEMARTORI NETO, MARCIO ZIULKOSKI RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACI D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária (ID 18412406) interposta por MUNICIPIO DE ARACI contra SYLVIO CADEMARTORI NETO e MARCIO ZIULKOSKI recebida em consequência do decidido em ação avocatória (Decisão de ID 18398175) nos termos do Art. 203 do RITJDFT e Art. 496, §1o, do CPC, para que o processo de no 0727868-10.2018.8.07.0001 em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília seja remetido à distribuição de segundo grau. Ante o exposto, conforme Art. 9o e 10, intimem-se as partes Agravadas SYLVIO CADEMARTORI NETO e MARCIO ZIULKOSKI para se manifestar sobre a Remessa Necessária. À Secretaria para regularizar o cadastramento das partes quanto ao polo ativo e passivo desta demanda. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 14:45:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador